Tribunal: TJES
Processo: 0003620-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003620-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ANDRADE PINTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003620-80.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: BRUNO ANDRADE PINTO

Advogados do(a) APELANTE: CAROLAYNE SOARES DOS SANTOS - ES38958, FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR AGENTES PENITENCIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BRUNO ANDRADE PINTO contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a validade da busca pessoal e das provas obtidas. O embargante alega contradição no voto condutor do acórdão quanto à existência de informações prévias que fundamentaram a abordagem policial, defendendo a inexistência dessas informações à luz das provas orais colhidas. Requer, além da suposta correção, o prequestionamento dos dispositivos legais apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorre em contradição quanto à existência de informações prévias que justificariam a legalidade da busca pessoal realizada, nos termos do art. 244 do CPP, de modo a exigir integração do julgado por meio dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo vedada sua utilização para simples reexame do mérito da decisão.

O voto condutor do acórdão embargado analisou expressamente a legalidade da busca pessoal, reconhecendo a existência de fundada suspeita com base em elementos concretos: informações prévias sobre tráfico, tentativa de fuga e o fato de os abordados serem presos em regime semiaberto sujeitos à fiscalização.

As provas orais, notadamente os depoimentos dos agentes penitenciários, foram devidamente valoradas no acórdão e corroboraram os fundamentos adotados, afastando qualquer contradição interna na motivação.

O recurso, na realidade, busca rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada e coerente, não se prestando os embargos declaratórios à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas.

O pleito de prequestionamento, por sua vez, também está condicionado à existência de omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração das provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há contradição no acórdão que reconhece a legalidade de busca pessoal fundamentada em informações prévias, tentativa de fuga e contexto de fiscalização de presos em regime semiaberto.

O prequestionamento exige a presença de vício de integração no julgado, o que não se configura quando a matéria é devidamente enfrentada na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 843.466/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, HC 865.665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003620-80.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: BRUNO ANDRADE PINTO

Advogados do(a) APELANTE: CAROLAYNE SOARES DOS SANTOS - ES38958, FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO ANDRADE PINTO
(ID 1
3285177
)
,
em face do v. Acórdão (ID
13181832
), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob
a
Relatoria
da Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
, por meio do qual, à unanimidade de votos,
negou-
se
provimento ao recurso.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no voto condutor do acórdão, ao reconhecer como fundamento da legalidade da busca pessoal a existência de “informações prévias” de inteligência sobre tráfico de drogas no local dos fatos,
em contradição com a
prova oral colhida, especialmente
com
os trechos das oitivas dos agentes penitenciários. Sustenta, ainda, que a alegada suspeita se apoiou unicamente na reação dos acusados ao avistarem os agentes (tentativa de fuga), conduta que, por si só, não configura justificativa idônea para a realização de busca pessoal, à luz do art. 244, do Código de Processo Penal, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a integração do acórdão, com reconhecimento da inexistência das mencionadas informações prévias e revaloração das provas à luz dos elementos efetivamente constantes dos autos, ou, alternativamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais apontados.

O Ministério Público,
em contrarrazões
(I
D

13
3995161
)
,
sustenta a
inexistência de vícios a serem sanados
, afirmando que os fundamentos constantes do voto condutor delimitaram de forma suficiente e coerente a existência de justa causa para a abordagem, destacando, inclusive, o histórico do embargante, o comportamento evasivo e o local conhecido pelo tráfico de drogas. Ressalta que os aclaratórios visam
rediscutir o mérito da decisão
, o que é incabível na via eleita, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos.

Com efeito, importante ressaltar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação,
vedada a reapreciação do contexto probatório.

M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

Analisando detidamente os fundamentos lançados,
não vislumbro a existência de
contradição

no
acórdão embargado
.

Ao contrário, a matéria foi devidamente enfrentada e decidida,
de modo claro e coerente,
conforme se extrai d
o voto preliminar que rejeitou a tese de nulidade da busca pessoal, ora objeto dos embargos
:

“
(...
)
DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, as defesas pretendem,
inicialmente
, a declaração de
nulidade das provas
, sob o argumento de ilegalidade da busca pessoal realizada e da apreensão das drogas, sem fundada suspeita, e realizada por autoridade fora de suas atribuições.

Primeiramente, destaco que a jurisprudência mais recente estabelece que
“Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de
fundada suspeita
no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito”
(AgRg no HC n. 843.466/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Na mesma linha, há julgado recente do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“A busca pessoal e domiciliar foi considerada legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela tentativa de fuga e apreensão das drogas” (HC n. 865.665/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 13/2/2025.)

No presente caso, observa-se que
os agentes penitenciários tinham informações prévias de que os apenados estavam “repassando” drogas em ponto de ônibus após o trabalho externo, motivo pelo qual, na data dos fatos, se deslocaram para o local de trabalho dos apenados e, quando se aproximavam, os presos, ao visualizarem a viatura, empreenderam fuga.

Além disso,
observo que, em se tratando de presos em regime semiaberto, com autorização de trabalho externo, estavam submetidos à fiscalização pelos agentes penitenciários.

Assim, em cumprimento de suas funções, possuem autorização legal para abordar e revistar os apenados, a fim de verificar o descumprimento da autorização de saída.

Destarte,
além de evidenciada a fundada suspeita, a busca pessoal encontra respaldo legal.

Cumpre consignar que as razões da defesa do réu Junio são incompatíveis com os fatos narrados nos autos.

Ora, a Defensoria Pública sustenta
“como visto nos depoimentos dos guardas municipais, eles estavam atuando fora dos limites de suas atribuições constitucionais, vez que faziam patrulhamento com específica finalidade de flagrantear um crime de tráfico”
. Todavia, não se trata de hipótese de abordagem por Guarda Municipal.

Na hipótese, consoante destacado, os agentes penitenciários realizaram a abordagem dos réus, no estrito cumprimento de suas funções legais de fiscalização do cumprimento do trabalho externo pelos apenados. Portanto, não há como reconhecer a nulidade alegada pela defesa.

Portanto, não prosperam as pretensões de anulação das provas, razão pela qual, rejeito as preliminares.

Antes de prosseguir com a análise do mérito, destaco que deixo de apreciar a preliminar suscitada pelo apelante Bruno de que a sentença carece de fundamentação, considerando que tal ponto confunde-se com o mérito.(...)”.

No caso em exame, no acórdão foram enfrentadas adequadamente todas as teses recursais, inclusive quanto à legalidade da busca pessoal. Consoante já exposto no voto anteriormente proferido, restou
demonstrado nos autos que os agentes penitenciários atuavam no exercício regular da fiscalização de presos em regime semiaberto
, os quais, ao avistarem os agentes, empreenderam fuga — comportamento que,
aliado a informações anteriores sobre possível prática de tráfico
, constituiu
fundada suspeita suficiente
para legitimar a abordagem e a consequente apreensão dos entorpecentes.

A narrativa sustentada nos embargos encontra
refutação expressa nas provas produzidas e devidamente valoradas
, inclusive os depoimentos dos próprios agentes penitenciários, que confirmaram a rotina de fiscalização e os elementos circunstanciais que motivaram a ação.

Assim,
na verdade,

as
contradições
apontadas revelam o
mero inconformismo com as razões de decidir,

ou seja,
busca
m
rediscutir
questões devi
damente analisadas.

Nesse prisma, considerando que os aclaratórios não são recurso de irresignação quanto às razões de decidir, e não constatados os vícios de integração previstos na lei processual,
seus
pleito
s
não merece
m
prosperar.

Diante das considerações ora tecidas,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)